Tribunal: STF
Processo: RE 463299
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: direito adquirido à contagem especial
   de tempo de serviço prestado em condições insalubres, vinculado
   ao regime geral da previdência, antes de sua transformação em
   estatutário, para fins de aposentadoria: o cômputo do tempo de
   serviço e os seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente
   quando da sua prestação: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   359.
2. O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de
   certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob
   condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os
   acréscimos previstos na legislação previdenciária.
3.A
   autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da
   certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua
   utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta,
   apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor
   à sua concessão.
4. Agravo regimental: desprovimento: ausência
   de prequestionamento do art. 40, III, b, da Constituição Federal
   (Súmulas 282 e 356), que, ademais,  é impertinente ao caso.